Tribunal: TJBA
Processo: 8177610-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177610-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada com o objetivo de quitação de parcelas em atraso de contrato de consórcio de veículo. O autor, beneficiário da justiça gratuita, buscava realizar depósito judicial das parcelas inadimplidas. O réu, em contestação, alegou que os valores depositados eram inferiores ao montante devido, por não contemplarem os encargos de mora e correção monetária, além de estarem fora do prazo contratual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o depósito judicial de valores inferiores ao total da dívida contratual, com exclusão de encargos por mora, é suficiente para a liberação da obrigação e extinção do vínculo obrigacional em ação de consignação em pagamento.

III. Razões de decidir
3. A consignação em pagamento, nos termos do art. 334 do Código Civil, só tem efeito liberatório quando preenchidos todos os requisitos do pagamento válido, inclusive quanto à integralidade do valor devido.
4. A insuficiência do valor depositado afasta a finalidade da ação de consignação, que é exonerar o devedor mediante pagamento completo da dívida.
5. A recusa do credor em receber pagamento parcial não caracteriza mora creditoris nem se traduz em ato ilícito, não sendo passível de indenização por danos morais.
6. A jurisprudência consolidada no STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), firmou tese no sentido de que o depósito parcial não extingue a obrigação, ensejando a improcedência da ação.
7. Diante da improcedência, correta a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com observância da suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária concedida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O efeito liberatório da ação de consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida. 2. A recusa do credor em receber valor inferior ao efetivamente devido não caracteriza mora creditoris nem configura ato ilícito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

Nº
8177610-92.2023.8.05.0001
,

tendo como Apelante
GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA

e outro

e
como
Apelado o
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)